Tribunal: TJDFT
Processo: 0742684-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742684-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo embargante, INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, contra decisão que, de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante sustenta que é associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social em Saúde, e que não dispõe de recursos próprios para suportar as custas processuais sem prejuízo de suas atividades institucionais. Alega que atua na gestão de serviços de saúde em parceria com o Poder Público, sem auferir lucro, limitando-se à administração de recursos repassados pelo ente estatal. Defende que o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ asseguram às pessoas jurídicas a concessão da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas. Informa que apresentou balancetes e extratos bancários apontando déficit financeiro e ausência de liquidez, os quais comprovariam a hipossuficiência alegada. Ressalta ainda o entendimento do STF na ADI 4636, que admitiu a possibilidade de extensão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas. Requer a concessão da tutela recursal para suspender o prazo de recolhimento das custas processuais, a fim de evitar a extinção prematura dos embargos à execução, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Preparo dispensado em razão do pedido de justiça gratuita. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 1015, V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça o que acolhe o pedido de revogação, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). De acordo com o art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Na forma do art. 99, § 1o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A contrário sensu, o pedido de gratuidade de justiça em benefício da pessoa jurídica há de ser demonstrado com elementos objetivos para além da simples declaração. Neste sentido a Súmula 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Neste sentido, precedentes deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Observado que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839707, 07501619820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o agravante tenha juntado alguns balancetes e extratos (ID 247389957, origem), os documentos não se mostram aptos a comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Ao contrário, conforme ressaltado pelo juízo de origem, os balancetes demonstram a existência de rubrica contábil destinada a honorários advocatícios e demandas judiciais, revelando que a própria entidade prevê recursos para esse fim. Ademais, o balancete contábil indica movimentação financeira no primeiro semestre de 2025 em montante que supera R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), não sendo possível concluir, portanto, que a sociedade esteja impossibilitada de arcar com as despesas processuais. Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w